Tribunal: STJ
Processo: 1002683-51.2016.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216775 - PR(2025/0203012-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALGACIR MIKALOVSKI
ADVOGADO
: LIS PATRIS FARIA FRANCA - PR064882
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIOS DE ISONOMIA E DIREITOS POLÍTICOS. SENTENÇA
MANTIDA COM REFERÊNCIA AO
§ 9o, DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO
ART. 14,
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELA MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE O
PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando-se de
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à
preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não cuidou de
interpor o devido recurso extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126
do STJ.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Código de Controle do Documento: ced24696-2138-4565-b48f-cd7437d6adb5

Documento eletrônico VDA56968677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Código de Controle do Documento: ced24696-2138-4565-b48f-cd7437d6adb5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216775 - PR(2025/0203012-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALGACIR MIKALOVSKI
ADVOGADO
: LIS PATRIS FARIA FRANCA - PR064882
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIOS DE ISONOMIA E DIREITOS POLÍTICOS. SENTENÇA
MANTIDA COM REFERÊNCIA AO
§ 9o, DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO
ART. 14,
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELA MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE O
PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando-se de
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à
preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não cuidou de
interpor o devido recurso extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126
do STJ.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial, pela aplicação da
Súmula 126 do STJ, ante dupla fundamentação autônoma do acórdão recorrido
(constitucional e infraconstitucional).
Alega a parte agravante, em síntese: i) controvérsia estritamente
infraconstitucional, limitada à interpretação dos arts. 86 da
; e 1o, II, da
Lei 8.112/1990
LC
afastando natureza constitucional do acórdão; e ii) ofensa constitucional
64/1990,
meramente reflexa, o que afastaria a aplicação da Súmula 126 do STJ (fls. 217-220).
Documento eletrônico VDA56342234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 815c0738-7b89-4dd1-bf66-4d8c49f3b240

Sustenta, ainda, que "a discussão dos autos se resume a matéria
infraconstitucional, fixada em lei federal e, portanto, de competência deste STJ" (fl.
219), e que “repugna qualquer interpretação que entenda aplicável o óbice sumular
126 deste STJ" (fl. 220). Conclui pela inexistência de violação direta capaz de atrair a
competência do STF.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl. 225).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A controvérsia no acórdão de origem cinge-se à compatibilização entre o
da
; e a Lei Complementar
quanto ao termo inicial e à
art. 86
Lei 8.112/1990
64/1990
duração da licença remunerada para atividade política, bem como à possibilidade de
percepção de vencimentos integrais durante todo o período de desincompatibilização
exigido para atividade policial (fl. 208).
Com efeito, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da licença
para atividade política de Delegado de Polícia Federal, assegurando a remuneração
integral durante seis meses, decidindo à luz de princípios como isonomia e direitos
políticos, e com fundamento nas normas do
da
; e da Lei
art. 86
Lei 8.112/1990
Complementar
em razões constitucionais e infraconstitucionais autônomas e
64/1990,
suficientes à preservação do acórdão recorrido.
Confira-se (fl. 161):

[...]
Documento eletrônico VDA56342234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 815c0738-7b89-4dd1-bf66-4d8c49f3b240

Não é razoável que, por imposição legal, o servidor candidato a cargo
eletivo tenha de se afastar de suas funções por 6 meses e, por isso,
seja privado de sua remuneração. O entendimento adotado pela
Administração prejudica o exercício pleno dos direitos políticos dos
servidores, bem como fere o princípio da isonomia de tratamento
dispensado aos demais servidores.
[...]

A sentença, mantida pelo acórdão, também fundamentou em norma
constitucional, com referência ao
§ 9o, da CF, utilizando interpretação conforme
art. 14,
e aventando a inconstitucionalidade do
§ 2o, da
para a categoria
art. 86,
Lei 8.112/1990
(fls. 119-120). Esses fundamentos constitucionais, somados à aplicação dos
dispositivos infraconstitucionais
; e LC
), mostram-se autônomos
(Lei 8.112/1990
64/1990
e suficientes à manutenção do julgado (fls. 156-164).
Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
:
A propósito

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE
DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
Súmula 126/STJ
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário."
2. Firme o entendimento de que, estando o acórdão amparado em
fundamento constitucional e infraconstitucional, desafia a interposição
dos recursos especial e extraordinário, os quais devem ser
apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente,
operando-se a preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag
relator
1.162.889/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de
.
25/8/2023)

Documento eletrônico VDA56342234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 815c0738-7b89-4dd1-bf66-4d8c49f3b240

Os argumentos de que a matéria seria exclusivamente infraconstitucional e
de que haveria apenas ofensa reflexa não afastam a constatação, feita de modo
expresso, de que o acórdão recorrido se sustenta em fundamentos constitucionais
autônomos, além dos infraconstitucionais.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 815c0738-7b89-4dd1-bf66-4d8c49f3b240

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.216.775 / PR
Número Registro: 2025/0203012-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026835120164013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ALGACIR MIKALOVSKI
ADVOGADO
: LIS PATRIS FARIA FRANCA - PR064882
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS -
INTERESSE PARTICULAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALGACIR MIKALOVSKI
ADVOGADO : LIS PATRIS FARIA FRANCA - PR064882
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 8471a5a4-da1f-4719-89a8-56e13df99bd3

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 8471a5a4-da1f-4719-89a8-56e13df99bd3